Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: direito do consumidor e civil. Apelação cível. Plano de saúde. Parto. Negativa de cobertura. Prazo de carência. Situação de urgência/emergência configurada. Cobertura devida. Dano moral. Inexistência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou procedente ação de indenização para condenar a ré ao custeio integral de internação hospitalar decorrente de parto, ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se o parto foi a termo ou emergencial e se a cobertura é devida, a despeito da pendência do cumprimento de carência, e se configurado os pressupostos do dano moral.
III. Razões de decidir
3. O art. 12, V, “a”, da Lei no 9.656/98 autoriza a estipulação de prazo de carência de até 300 dias para partos a termo.
4. O art. 35-C, II, da mesma lei impõe às operadoras a cobertura obrigatória, ainda que na pendência da carência, em situações de urgência ou emergência, entendidas como risco imediato de vida ou complicações no processo gestacional.
5. Os relatórios médicos e prontuários juntados aos autos registram complicações no trabalho de parto, sofrimento fetal, presença de líquido amniótico meconial e necessidade de cesariana de urgência, caracterizando a emergência médica.
6. No caso concreto, a recusa, embora abusiva, baseou-se em documentação que não indicava expressamente a urgência/emergência e não ocasionou agravamento do quadro clínico, tampouco abalo significativo aos direitos da personalidade, configurando mero dissabor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear parto realizado em situação de urgência ou emergência, ainda que não cumprido o prazo de carência contratual. 2. A negativa indevida de cobertura, desacompanhada de agravamento do quadro de saúde ou de lesão relevante aos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “a”, e 35-C, II; CF/1988, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.973.706/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/06/2022, DJe 15/06/2022; TJDFT, Acórdão 1974101, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJe: 03/04/2025.